Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005203-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA (PACIENTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 071.873.711-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS - CPF: 567.634.761-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. ANUNCIADO EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O DIMINUTO ELASTÉRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do criminoso.

2.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas peculiaridades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. JOSADABE CHAVES CAETANO

PACIENTE

DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 212-18.2019.811.0052 (cód. 57381), em que denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90.

No intuito de contextualizar os fatos da presente impetração, principia o causídico alegando que o paciente se encontra com a liberdade restrita desde o dia
15/01/2019
e, nada obstante o recebimento da denúncia em
06/02/2019
e a realização de
05 (cinco) audiências
, até a presente data não foram colhidos todos os depoimentos judiciais necessários para a ultimação da fase instrutória, mormente porque o i. representante do Ministério Público insiste na oitiva de uma testemunha que reside em comarca distinta daquela em que tramita o feito correlato, cuja intimação por carta precatória, via de regra, é morosa.

Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o subscritor do
writ
que a manutenção da prisão processual do increpado configura indevido
excesso de prazo
, porquanto seu recolhimento ao cárcere
já perdura por mais de um ano
e o caso em voga
“não apresenta complexidade alguma: um único réu está sendo acusado (...) de um único fato”
(sic – ID35851473, p. 5), a configurar expressa violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana, máxime diante da possibilidade
in casu
de aplicação de medidas cautelares alternativas. E, ainda nesse desiderato, ressalta
a ausência de contribuição da defesa técnica
para o elastério na marcha processual, cuja responsabilidade atribui ao Estado-Juiz e ao i. Órgão Ministerial.

De outro norte, afirma que, em flagrante ofensa ao princípio acusatório, o
fumus comissi delicti
e a suposta periculosidade do agente foram aferidos exclusivamente com base nos antecedentes
do beneficiário deste
writ
[direito penal do autor], bem assim, que o decreto segregatício e as decisões que indeferiram os pleitos de liberdade provisória
carecem de fundamentação idônea
, porquanto invocam a imprescindibilidade da custódia para salvaguarda da ordem pública, mas lastreando-a em
premissas genéricas
, a exemplo da gravidade abstrata do delito, e na
mera presunção de que em liberdade o paciente cometerá outros crimes
, sem qualquer indicação de elemento concreto que subsidie tal conclusão, ao que acrescenta, em arremate, a ausência de dados objetivos vinculados aos autos, capazes de demonstrar o
periculum libertatis
, notadamente porque se trata de sujeito trabalhador, com residência fixa e identidade certa, que visivelmente
“luta em busca de uma vida melhor”
(sic – ID 35851473).

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente,
para que lhe seja concedida a liberdade provisória
, expedindo-se o competente alvará de soltura. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Diante da ausência de prova pré-constituída, foi determinado ao impetrante que emendasse a inicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que foi cumprido com a juntada dos documentos de ID 36027960 ao ID 36040480.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 36772986), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
37335492
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
38725964
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente se encontra preso preventivamente por supostamente cometer as condutas tipificadas no
art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
, pois no dia 28/12/2018, por volta das 12h00min, no estabelecimento comercial “Mercado da Branca”, localizado no bairro Vila Maria, na cidade e comarca de Rio Branco/MT, em coautoria com o adolescente
Gustavo Messias dos Santos
, teria subtraído, mediante grave ameaça, diversos bens móveis da vítima
Maria Aparecida Ferreira Martins
, consistentes em
chocolates em barra, chocolates do tipo ‘tartaruguinha’, cigarros, 2 (duas) cartelas de isqueiros
Bic
, diversos pares de chinelos da marca
Malibu
, 01 (uma) corrente de ouro e 02 (dois) pacotes de fumo extraforte
, foragindo do local após a consumação do delito.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a decretação da prisão preventiva em face do paciente configura evidente constrangimento ilegal ao seu
jus ambulandi
, porquanto para além de o édito segregatício não demonstrar de maneira contundente o
periculum libertatis
e ser totalmente desprovido de fundamentação idônea; a manutenção do ergástulo perdura por tempo demasiadamente excessivo, a ensejar a concessão da ordem.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise do mérito do presente
writ.

1.

Do decreto constritivo.

Logo de início ressalto que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos delitos tipificados nas normas penais incriminadoras do
rt. 157, §2o, inc. II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

De outra banda, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem evidenciam o provável envolvimento do increpado com os delitos que lhe são imputados.

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse, em acurada análise da prova pré-constituída, que foi confrontada com uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, verifiquei que a denúncia ofertada em face do increpado foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau na data de
06/02/2019
, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no
art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
, a indicar que, ao revés do que tenta incutir o subscritor do
writ
existem elementos mínimos capazes de vincular o paciente ao cometimento de tais crimes.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, como bem aquilatou o próprio impetrante, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e para
salvaguardar a ordem pública,

diante do fundado receio de reiteração delitiva, aferido a partir da existência de registros criminais anteriores em desfavor do acusado, a indicar que este seria contumaz na prática de delitos – inclusive, patrimoniais.

Deveras, tal pronunciamento revela fundamentação idônea pois, como bem pontuou o d. magistrado em seus pronunciamentos, além do processo em que decretada a prisão ora vergastada, o paciente possui em seu desfavor, no mínimo, os seguintes outros registros criminais neste Estado da Federação:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 383-72.2019.811.0052
(cód. 57654), extraído dos autos do processo crime n.o 1002160-54.2017.822.0015, oriundo da comarca de Guajará-Mirim/RO;

2.

Inquérito Policial n.o 2729-93.2019.811.0052
(cód. 61521), em que investigado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 155, §4o, inc. I do Código Penal.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de crimes o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

Isso porque, não é possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).5. Recurso não provido.
”

(RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Da mesma forma, há de se ter em conta que se o d. magistrado da instância singela entendeu pela necessidade de decretar e manter a constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, sendo certo que em se tratando de prisão cautelar, deverá ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo melhor avaliar a necessidade de decretar e/ou manter a custódia cautelar
(STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, diante do eminente risco de recalcitrância delitiva; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Do alardeado excesso de prazo.

Lado outro, o impetrante alega que a manutenção da segregação cautelar do paciente por mais de 01 (um) ano sem que tenha se encerrado a fase instrutória do feito correlato configura evidente excesso de prazo, porquanto embora a denúncia tenha sido recebida em
06/02/2019
e realizadas 05 (cinco) audiências, até a data em que impetrado o presente
mandamus
ainda não haviam sido colhidos todos os depoimentos necessários para a ultimação da fase instrutória, mormente porque o i. representante ministerial insiste na oitiva de uma testemunha que reside em comarca distinta daquela onde tramita o feito correlato, exigindo, portanto, a expedição de diversas cartas precatórias.

Pois bem. Conquanto o causídico alegue que a manutenção do ergástulo perdura por tempo demasiadamente excessivo, consta das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora que atualmente, o feito encontra-se aguardando o retorno da missiva expedida na data de
05/02/2020
para oitiva de
Gustavo Messias dos Santos
, adolescente que teria participado do delito patrimonial e que reside na comarca de Tangará da Serra/MT; bem como, que a instrução somente não se encerrou, em razão das dificuldade de proceder com a oitiva do menor, que deixou de comparecer às audiências realizadas em
19/03/2019
,
05/06/2019
,
18/09/2019
e
13/11/2019
, apesar de devidamente intimado para todas as solenidades.

Demais a isso, a prova pré-constituída revela que foram formulados na instância singela diversos pedidos de revogação da custódia, o que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

Lado outro,
não restou evidenciado qualquer descaso do órgão acusatório ou desídia do d. magistrado singular na condução do processo
, ao contrário, ao que tudo indica as medidas cabíveis e necessárias estão sendo tomadas para o escorreito andamento processual, justificando-se certa demora nas particularidades da hipótese versada.

Nesse contexto, friso que apesar de a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

À vista disso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado à luz do princípio da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Desta feita, porque os prazos processuais não são fatais ou peremptórios, e servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, admitem variações de acordo com a situação concreta, sem configurar constrangimento ilegal.

Seguindo essa linha de raciocínio, a jurisprudência pátria vem orientando-se no sentido de que o excesso apenas encontra-se apto ao relaxamento da medida segregatícia se
houver
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que inocorre
in casu
.

Com isso, não verificado qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de revogação da prisão preventiva decretada em face do favorecido nessa ordem, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista o contexto processual da ação penal correlata se justificar nas particularidades da hipótese concreta.

Em sendo assim, ausentes qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020